Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-12.2016.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
.
Recurso Inominado no.
1000356-12.2016.8.11.0009 – ER – PJE
Origem:
Juizado Especial Cível de Colíder
Recorrente(s):
EDSON LAZARI
TIM CELULAR S.A.
Recorrido(s):
EDSON LAZARI
TIM CELULAR S.A.
Juiz Relator:
Dra. Patrícia Ceni
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente/reclamante não colacionou a guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais, uma vez que a gratuidade de justiça foi indeferida.
Ademais, quanto ao recurso da parte ré, observa-se que o princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do CPC é evidente em determinar que o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos fundamentos da decisão/sentença proferida.
Em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença proferida é dizer que, inexiste confronto direto ao mérito da decisão.
Logo, não se aponta onde se encontra o erro da decisão judicial combatida e nem reproduzem argumentos para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorrendo à violação ao princípio da dialeticidade.
Recurso inadmissível, ao qual se nega seguimento.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso e ao artigo 932, “III”, do Código de Processo Civil.
Recurso da parte autora e da parte reclamada a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE
Compulsando detidamente os autos, verifico que foi indeferida a gratuidade de justiça da parte recorrente/reclamante (Id. 28943960), como também, foi intimado para recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, porém a parte Recorrente/reclamante quedou-se inerte, conforme certidão Id. 31317475.
O artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
O próprio FONAJE editou o Enunciado 80, nos moldes abaixo vazados:
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Desta forma, inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe.
Ressalta-se que a parte recorrente foi advertido de que o recurso seria julgado deserto. Ainda assim, optou por silenciar.
Neste sentido, são os seguintes precedentes:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. ART. 42, § 1o, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível No 71007683220, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 14/06/2018).
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE 572.068-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJE 15.8.2008).
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE NEGADA. PARTE RECORRENTE QUE, INTIMADA, NÃO EFETUA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - RI: 03052466820168240075 Tubarão 0305246-68.2016.8.24.0075, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 12/06/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)
Ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso interposto.
Nesta Turma Recursal, os seguintes recursos foram julgados neste sentido: 0021558-57.2014.811.0001; 0013527-48.2014.811.0001, entre outros tantos.
Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.
Logo, imperioso concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao não recolhimento do valor das custas, estando deserto, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento ao recurso.
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA
Trata-se de recurso inominado contra a sentença em que o juízo a quo julgou IMPROCENDENTES os pedidos iniciais.
A parte ré, ora Recorrente, apresentou recurso inominado, trazendo alegações totalmente diversas à sentença, sem impugnar qualquer ponto da sentença proferida, sendo completamente inadmissível o seguimento do mesmo.
Na peça, discorre, genericamente sobre uma sentença parcialmente provida, declarando a rescisão contratual entre as partes, bem como a inexistência de débitos decorrentes de tal contratação. Além disso, afirma não ser cabível a condenação por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), razão pela qual a sentença deve ser reformada. Vejamos:
Recurso inominado, Id. 26697505).
No entanto, a sentença em questão julga improcedente os pedidos iniciais, vez que, inobstante diante da revelia, compete ao juízo a análise das provas contida dos autos, não havendo nesse sentido, documento capaz de provar fato constitutivo do direito da parte autora.
(Sentença, Id. 26697490).
Nesse sentido, vejamos o ensinamento de Teresa Arruda Alvim, que aduz:
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer à decisão impugnada. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim... [et al] Coordenadores. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2a Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2)
Em igual sentido, Luiz Guilherme Marinoni se posiciona:
(...) O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria alusão à inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse recursal, haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal). Recurso sem impugnação específica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal). (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo código de processo civil [livro eletrônico]. – São Paulo: RT, 2015. Epub. ISBN 978-85-203-6024-8).
Dito isso, bem se vê que o presente recurso se amolda perfeitamente à modalidade “recurso inadmissível”, devendo, portanto, ser inadmitido.
Neste mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
“RECURSO INOMINADO. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de atacar de forma objetiva a sentença, especificando onde reside o erro de forma ou de fundo cometido pelo Magistrado (...). Este ônus processual, descumprido, acarreta o não conhecimento da insurgência.” (RI 20161000330 – 1a Turma Recursal da Capital – TJSC – Juiz Relator: Davidson Jahn Mello – 31/03/2016).
“STJ. Processual civil. Agravo interno no recurso em mandado de segurança. Ausência de impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido. Princípio da Dialeticidade. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso em mandado de segurança. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no RESP 1604259 – STJ – 2a Turma – Min. Mauro Campbell Marques – 22/09/2016).
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, quanto ao recurso da parte autora, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento das custas processuais.
Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente/reclamante, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa.
Em relação ao Recurso interposto pela parte ré, DEIXO DE ADMITIR O RECURSO, por ser inadmissível, face ao disposto no art. 932, “III” do Código de Processo Civil e a Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora